Tribunal: STF
Processo: Pet 12306
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Trata-se de novo pedido de extensão formulado pela parte ora requerente da decisão por mim proferida na Pet 11.438 que declarou a “nulidade absoluta de todos os atos praticados em desfavor do requerente no âmbito dos procedimentos vinculados às Operações Rádio Patrulha, Piloto, Integração e Quadro Negro, pelos integrantes da Força Tarefa da Operação Lava Jato e pelo ex-juiz Sérgio Moro no desempenho de suas atividades perante o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, ainda que na fase pré-processual.”



    Em síntese, no presente pleito, alega-se que a parte requerente responde a imputações lastreadas em elementos indiciários e probatórios obtidos a partir da Operação Rádio Patrulha.



    Ao final, requer-se:



    “seja estendido os efeitos da decisão monocrática de 19.12.2023 (ID 90d3996c) na Petição n. 11.438/DF, para decretar a nulidade absoluta de todos os atos praticados em desfavor de ALDAIR WANDERLEY PETRY no contexto da Operação Rádio Patrulha.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Bem examinados os autos, verifico que a parte requerente responde a ações judiciais que têm por origem operação referida na decisão por mim proferida na Pet 11.438, razão pela qual há de ser acolhido o pleito.



    De fato, tal como referido pela parte requerente:



    “7. Por mais que extinta a punibilidade de ALDAYR WANDERLEY PETRY diante seu óbito2 , contudo, a extensão dos efeitos da decisão prolatada na PET. 11.438/DF é essencial para a ampla defesa e contraditório do Espólio,pois há constrições patrimoniais em demandas conexas com as ações penais, vide a Ação cível de improbidade administrativa n. 0001069-05.2021.8.16.0004 – 3ª Vara de Fazenda Pública de Curitiba/PR. ”



    Ressalto, no entanto, que nos feitos, seja de que natureza for, o exame a respeito do contágio de outras provas, bem como sobre a necessidade de se arquivar inquéritos ou ações judiciais deverá ser realizado pelo juízo natural do feito, consideradas as balizas aqui fixadas e as peculiaridades do caso concreto.



    Em face do exposto, defiro o pedido constante destes autos e estendo os efeitos da decisão proferida na Pet 11.438, para declarar a nulidade absoluta de todos os atos praticados em desfavor da parte requerente, no âmbito dos procedimentos vinculados à Operação Rádio Patrulha, pelos integrantes da Força Tarefa da Operação Lava Jato e pelo ex-juiz Sérgio Moro no desempenho de suas atividades perante o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, ainda que na fase pré-processual.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente